Tribunal: CARF
Processo: 12179.001635/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além de citações doutrinárias, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA. LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela autoridade julgadora indica que a Autoridade Administrativa formará livremente sua convicção.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.001635/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.153 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
SEBASTIAO ANTONIO BORBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além de citações doutrinárias, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.001635/2009-18
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001635/2009-18

O Decreto 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal - PAF ao dispor sobre a
apreciação da prova pela autoridade julgadora indica que a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 149/158), interposto contra o Acórdão 09-
36.154 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG - DRJ/JFA (e-fls. 135/141) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/13), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-
fls. 122/128) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura
17/08/2009, relativa ao Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, que constatou Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar de R$ 5.166,15, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de
Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/JFA, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
Motivou o lançamento de oficio (fl. 15) a dedução indevida de despesas médicas, no
valor total de RS 18.786,00, tendo em vista que:
O contribuinte não logrou comprovar a efetividade da realização das despesas
médicas mediante comprovação do pagamento (cópia de cheques, recibos de
depósito, ordem bancária, etc) com os profissionais Fabiano Queiroz
Capanema, Patrícia Andraus e Hossana Laniounier Baptista. Os documentos
apresentados não são suficientes para comprovar a realização dos serviços.
Despesas médicas realizadas com Maria Regina Rocha Corrijo Borba não
podem ser aceitas, pois ela apresentou declaração.
(...) impugnação (...):
1) Foram apresentados documentos referentes a prestação dos serviços médicos pelos
profissionais Fabiano Queiroz Capanema, Patrícia Andraus e Rossana Lamounier
Baptista;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001635/2009-18

2) Os serviços médicos foram pagos em moeda corrente nacional;
3) Se coloca à disposição para realização de perícias; e.
4) Embora, Maria Regina Rocha C. Borba, seu cônjuge, tenha apresentado Declaração
de Ajuste Anual em separado, o pagamento de suas despesas médicas foram arcadas
pelo contribuinte.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas para cujos recibos não
ficou evidenciada a efetividade dos pagamentos, sobretudo quanto tal aspecto
foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
A dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de despesas médicas
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes e, desde que, devidamente comprovadas
por documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
PERÍCIA.
INOBSERVÂNCIA
DE
REQUISITOS
LEGAIS.
DESNECESSIDADE.
Considera-se não formulado o requerimento genérico de realização dc
perícia, sem o atendimento de requisitos legalmente previstos. A prova
pericial destina-se ao julgador que. quando considerá-la imprescindível,
poderá determiná-la de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
29/09/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 148), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário em 27/10/2011 (protocolo de e-fl. 149), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos;
- em preliminar indica que o auto de infração não observou o disposto no art. 10
do Decreto 70.235/72, em especial por apresentar apenas fundamentação legal genérica, e não o
dispositivo legal específico infringido, além de apresentar descrição dos fatos insuficiente, o que
revestiria a Notificação de Lançamento de nulidade formal e ofenderia aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
- alega no mérito que o Fisco Federal extrapola a legislação de regência do
imposto de renda ao exigir a efetiva comprovação do pagamento ou da prestação do serviço, o
que sobremaneira dificulta sua comprovação de pagamentos em dinheiro; e
- no seu entendimento então, basta a apresentação de documentos com a indicação
do nome, do endereço e do CPF/CNPJ de quem prestou o serviço para a comprovação da
despesa.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001635/2009-18

- apresenta decisões Judiciais e Administrativas, além de doutrina pátria que
entende a si favoráveis.
5. Seu pedido final é pela reforma da Decisão recorrida.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, estes são amplificadores daqueles, e todos tendo sido apresentados de forma
amplamente correlacionada. Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
9. Inicie-se apontando que, em relação à jurisprudência e doutrina trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das instâncias julgadoras.
10. Em se questionando a nulidade e ilegalidade do lançamento, devem ser
apreciados também os requisitos previstos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, para se constatar
se os mesmos foram observados quando do lançamento, o que foi plenamente atendido no caso
em pauta, com respeito pleno ao princípio da legalidade. E o artigo 59 do mesmo Decreto
enumera os casos que acarretariam a nulidade do mesmo, não presentes na espécie.
11. No presente caso, vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada, de
modo que permitiu ao autuado o mais amplo direito de defesa e o exercício pleno do
contraditório, direito este, exercido tanto na impugnação quanto no recurso ora analisado.
Afastado então qualquer traço de nulidade na lide, com o atendimento pleno ao princípio da
legalidade. Atendido o princípio da legalidade, plenamente atendido resta qualquer outro
princípio constitucional, como os do contraditório e ampla defesa.
12.
Complemente-se
destacando
que
arguições
de
ilegalidade
e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001635/2009-18

13. E diante da validade da legislação tributária pátria, não há que se furtar a
autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de infração, sob pena de
responsabilidade funcional, em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
14. Caso tivesse o interessado dispendido a correta atenção à fundamentação da
lide para a elaboração do seu Recurso, poderia ter percebido que trata-se aqui de uma
Notificação de Lançamento, a qual atende ao Artigo 11 do Decreto 70.235/72, e não ao
artigo 10 do mesmo Decreto, o qual rege os Autos de Infração e erroneamente apontado pelo
defendente. Inócuas suas alegações fundamentadas o Artigo 10 do Decreto em pauta, relativas a
especificação de dispositivo legal infringido ou descrição dos fatos ocorridos, o que reforça a
inexistência de vício formal na constituição do crédito tributário.
15. Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
16. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
17. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
18. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
19. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, conforme Termo de Intimação – malha IRPF/2006 de 06/03/2009 (e-fl. 148) e a
DRJ também fundamenta sua Decisão na impropriedade e insuficiência de tal comprovação.
20. E impende indicar que a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras
Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (grifei)
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001635/2009-18

21. Dessa forma, sem sucesso a alegação recursal de que a simples apresentação
de recibos bastaria para a comprovação das deduções pretendidas, ou que teria apresentado
todos os documentos necessários à fiscalização que comprovariam seus dispêndios. Ademais,
não são dedutíveis despesas médicas realizadas pelo contribuinte em relação a não dependentes.
22. Senão, vejamos os seguintes excertos da Decisão de Piso abordando tal
descompasso, e que pela argumentação mui bem direcionada pela DRJ, merecem destaque
(grifados no original):
Voto
(...)
Das Despesas Médicas:
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação que trata
do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que dispõe:
(...)
Primeiramente, deve ser esclarecido que a despesa medica que pode ser deduzida é
aquela relativa ao próprio contribuinte e aos seus dependentes ... (... inciso II, do
parágrafo 1o, do art. 80). O contribuinte pode pagar despesas de não dependentes, no
entanto, tais não serão dedutíveis.
No presente caso, Maria Regina Rocha C. Borba. CPF 023.891.686-39, apresentou
Declaração de Ajuste Anual - DAA, exercício 2007, em separado, no modelo
simplificado, não constando como dependente do contribuinte em sua DAA, alvo de
discussão. Dessa forma, não pode o contribuinte deduzir despesas médicas havidas com
Maria Regina em sua DAA, devendo a glosa, no valor de R$ 205,00 (fls. 50 e 52), ser
mantida.
No tocante ás demais glosas, que são relativas aos profissionais Fabiano Queiroz
Capanema, dentista, no valor total de RS 7.471,00, Patrícia Andraus, dentista, no valor
total de RS 8.100.00, e Rossana Lamounier Baptista, psicóloga, no valor total de R$
3.010,00, conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário
das deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o, incisos II e III. do RIR/1999.
anteriormente transcrito.
Contudo, o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o , estabelece:
(...)
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados, especialmente
quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos ou se suspeita
serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade tributária não acate
simples recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais
gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos
adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
Exige-se nesses casos, então, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes, pois é o que
realmente importa. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: ..., no
caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001635/2009-18

em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar conveniente,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
Neste sentido, a autoridade lançadora requereu ao contribuinte, por meio do Termo de
Intimação Fiscal, lavrado em 10/11/2008 (fl. 36), comprovantes originais e cópias das
despesas médicas. No entanto, como nem todos os documentos foram suficientes para
convencer a autoridade lançadora de sua efetiva realização, solicitou, por meio do
Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 06/03/2009 (fl. 53), que comprovasse os
efetivos pagamentos (...).
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos dc fls. 59 a 71, a fim de
comprovar a efetiva prestação do serviço. No entanto, nada trouxe, naquela ocasião e
agora, também, para comprovar o efetivo pagamento dos serviços médicos.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entrelanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. E o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
(...)
23. Portanto, todos os argumentos apresentados pelo interessado foram afastados,
devendo restar irretocada a Decisão combatida.
Dispositivo
24. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital